Tribunal: TJSP
Processo: 1500080-61.2020.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500080-61.2020.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
HUMBERTO RAMOS VITAL SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500080-61.2020.8.26.0559 -Voto no 18817
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1500080-61.2020 São José do Rio Preto
Apelante: Humberto Ramos Vital Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza: Luciana Cassiano Zamperlini
Voto no 18817
APELAÇÃO
CRIMINAL

Tráfico
de
entorpecentes - Autoria e materialidade delitiva
comprovadas pena e regime bem aplicados
recurso da defesa improvido.

Trata-se
de
apelação
interposta
por
HUMBERTO RAMOS VITAL SANTOS, em face do Ministério
Público, contra a sentença de fls. 184/193, cujo relatório se adota e
acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06, às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, bem como ao pagamento de 500 dias-multa.
Diante
do
inconformismo,
a
defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500080-61.2020.8.26.0559 -Voto no 18817
3
apresentou razões de apelação às fls. 196/205. Pugna pela
absolvição ou, subsidiariamente, seja aplicada a causa de
diminuição de pena e seja fixado regime mais brando.
Regularmente processado o recurso, o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento
(fls. 228/231).
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
se
manifestou pelo desprovimento ao recurso (fls. 244/249).
É o relatório.
O recurso da defesa não merece provimento.
O Apelante foi condenado como incurso nas
sanções dos artigos 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque no dia,
hora e local, mencionados na denúncia, tinha em depósito, para fins
de tráfico, droga consistente em 24 porções de cocaína, pesando,
aproximadamente, 15,8 gramas, 5 pedras de crack, pesando,
aproximadamente, 15,8 gramas e 1 tijolo de maconha, pesando,
aproximadamente, 256,5 gramas, substâncias, estas, que causam
dependência física e psíquica, tudo sem autorização e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500080-61.2020.8.26.0559 -Voto no 18817
4
desacordo com determinação legal e regulamentar.
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões do recurso oferecido pela defesa, merece ser
mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e da
autoria imputada ao Réu.
A materialidade restou comprovada pelo
laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 81/82 que constatou
tratar-se de maconha e cocaína as substâncias apreendidas.
Também a autoria é certa.
O Réu, em juízo, confessou o tráfico.
Os Policiais, em juízo, afirmaram que
estavam em patrulhamento de rotina no local, conhecido por se
tratar de ponto de venda de droga, quando avistaram o Réu que, ao
perceber a aproximação dos policiais, correu para dentro da casa.
Afirmaram que o abordaram e em revista não encontraram nada,
mas no quarto do Réu, em cima de um berço encontraram parte da
droga e o Réu admitiu o tráfico. Afirmaram que com o auxilio de cão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500080-61.2020.8.26.0559 -Voto no 18817
5
farejador encontraram o restante da droga dentro do colchão da
cama do Réu.
Vale esclarecer que não se deve cogitar em
desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de sua
condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade jurídica
e são equivalentes aos depoimentos de testemunhas civis. Nesse
sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS

DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS VALIDADE
REEXAME DE PROVA INVIABILIDADE PEDIDO
INDEFERIDO.
VALIDADE
DO
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal
do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar
tal como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500080-61.2020.8.26.0559 -Voto no 18817
6
ocorre com as demais testemunhas
que as suas
declarações
não
encontram
suporte
e
nem
se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.
Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE
REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS
CORPUS. - O reexame dos elementos probatórios
produzidos no processo penal de condenação constitui
matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via
sumaríssima
do
habeas
corpus.”
(STF,
HC
no
74.608-0/SP, Relator Ministro Celso de Mello, Primeira
Turma, v.u., Ementário 1864-5/1021).
Dessa
forma,
é
de
rigor
manter
a
condenação do Apelante como incurso no art. 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
No mais, as penas foram fixadas, na r.
sentença, em montante adequado para a reprovação e prevenção
do crime cometido pelo apelante, nos termos do artigo 42 da Lei no
11.343/06 e nos termos dos artigos 59, caput, e 69, ambos do
Código Penal, não merecendo reparo em seu quantum.
A pena-base foi fixada no mínimo.
Na segunda fase não houve alteração, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500080-61.2020.8.26.0559 -Voto no 18817
7
com o reconhecimento da atenuante referente a confissão, nos
termos da Súmula 231, STJ, a pena não pode ser diminuída abaixo
do mínimo-legal.
Impossível
a
aplicação
da
causa
de
diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, haja vista a
não satisfação do requisito de não se dedicar às atividades
criminosas.
Conforme já supramencionado, o Réu trazia
consigo 24 porções de cocaína, 5 pedras de crack e 1 tijolo de
maconha. Ora, a quantidade e natureza dos entorpecentes,
comprovam que se dedicava às atividades criminosas.
O mero traficante eventual, ou seja, aquele
destinatário da causa especial de diminuição de pena é aquele que
não faz do tráfico o seu meio de vida, não é o caso dos autos.
O regime inicial deve ser o fechado, ante a
hediondez do delito por equiparação, a gravidade e nocividade
concreta da conduta, com fundamento no § 3o do artigo 33 do
Código Penal, e entendo inviável substituir a pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500080-61.2020.8.26.0559 -Voto no 18817
8
liberdade por restritivas de direitos.
Não há, pois, como acolher as teses
defensivas, motivo pelo qual é mantida a sentença recorrida por
seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme previsão no art.
252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Assim sendo, nego provimento ao recurso
defensivo, mantendo-se a r. sentença tal como foi lançada.
Mantém-se
a
prisão
preventiva
do
Recorrente, pois inalterados os motivos que ensejaram a
decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado
este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para
efetivo cumprimento da pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator